Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700671-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROZILVADO RODRIGUES DE SOUSA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ROZIVALDO RODRIGUES DE SOUSA contra a sentença proferida na ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, que declarou encerrado o procedimento de produção antecipada de prova. Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para esclarecer o cabimento do apelo, considerando a irrecorribilidade das decisões proferidas na ação de produção antecipada de prova (art. 382, § 4o, do CPC). Prazo: 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator